Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. EXECUÇÃO. TITULARIDADE. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. A medida é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade de constrição judicial onde fora efetivado bloqueio judicial do veículo nos autos do processo de execução,
2. Para retomar a plenitude da propriedade de bem penhorado, sob o fundamento de que não pertence ao devedor, compete ao embargante o ônus da prova.
3. Se o embargante não logra êxito em comprovar que era proprietário do veículo, e restando evidenciado que a constrição recaiu sobre bem pertencente ao devedor, a sentença que desconstituiu a penhora merece reforma.
4. Deu-se provimento ao recurso.